Tribunal: TJDFT
Processo: 0723437-02.2024.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0723437-02.2024.8.07.0007 Número do processo na origem: 0723437-02.2024.8.07.0007 APELANTE: MARCIA REGINA ALVES RODRIGUES APELADO: FUNDIAGUA - FUNDACAO DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO BRADESCO SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BV FINANCEIRA S/A CFI DESPACHO À parte apelante, para se manifestar sobre as preliminares arguidas em contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 28 de março de 2025. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora